Tribunal: TJPA
Processo: 0026074-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026074-46.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS DE LIMA

APELADO: SUZANA MAYUMI SAITO, CEZAR AKIYOSHI SAITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE ILÍCITO PRATICADO NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. FALSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. EVENTUAL NULIDADE DA PEÇA DEFENSIVA QUE ENSEJARÁ A REVELIA, O QUE NÃO MODIFICARIA AO FINAL A SITUAÇÃO FÁTICA DO DESPEJO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consta nos autos que a contestação apresentada foi assinada fraudulentamente por servidor da defensoria pública, motivo porque esta requer a nulidade dos atos processuais posteriores à citação, com restituição do prazo para contestação e purgação da mora.

2. Dolo do servidor que atinge a esfera de direitos do patrocinado, mas não macula a regularidade da tramitação processual, de modo que não consta nos autos fundamento apto a ensejar a nulidade do processo, cabendo à parte buscar pelas vias judiciais cabíveis o ressarcimento pelos danos decorrentes da má conduta do servidor.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 28ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 16 de agosto de 2021 e término em 23 de agosto de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE CARLOS DE LIMA em face de sentença proferida pelo juízo da 13ª vara cível e empresarial de Belém/PA, nos autos do processo nº 0026074-46.2013.8.14.0301 – Ação de Despejo por Falta de Pagamento Cumulada com Cobrança de Alugueis movida em seu desfavor por SUZANA MAYUMI SAITO e CEZAR AKIYOSHI SAITO, de seguinte dispositivo:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido com fundamento no artigo 9, II e III, c/c artigo 62, I, da Lei do Inquilinato e art. 269, I do CPC, para considerar rescindida a relao contratual entre as partes, decretando o despejo de JOSÉ CARLOS DE LIMA, fixando o prazo de 15 dias para a desocupao voluntria do imóvel (art. 63, §1 aliena B, da Lei n. 8245/91).

Condeno o Réu ao pagamento dos aluguéis e encargos locatcios a partir de outubro de 2012, acrescidos de juros de mora de 1% ao ms,, na modalidade simples, a partir do atraso, conforme o artigo 293 do Código de Processo Civil, os artigos 398, 406 e 407 do Código Civil c/c o § 1 do artigo 161 do Código Tributrio Nacional e de correo monetria pelo IGP-M/FGV, a contar da publicao da sentena, além de multa no percentual de 10% (dez por cento) do débito, acrescido dos aluguéis que vencerem até a desocupao do imóvel. Exegese do artigo 62, inciso I da Lei n. 8.245/91.

Condeno os autores ao pagamento de honorrios advocatcios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 20, §§ 3 e 4, do CPC.

Condeno ainda o Réu ao pagamento das custas processuais e honorrios advocatcios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenao (art. 62, I, aliena D, da Lei n. 8.245/1991), ficando suspenso o pagamento, na forma do art. 12, da Lei n. 1060/50.

Findo o prazo acima, sem desocupao e havendo resistncia, expea-se mandado de despejo forado,
expea-se mandado de despejo compulsório
, autorizando o emprego de fora policial para o cumprimento da diligncia, conforme o art. 65 da Lei do Inquilinato.

Transitada em julgado e efetivada a notificao e o despejo, arquive-se, observando-se em tudo as formalidades da lei. [...]

Recurso interposto sob a égide do código de processo civil de 1973.

Em suas razões recursais (ID nº 4090885- fls. 03/13), o recorrente alega a nulidade do julgamento, tendo em vista a ocorrência de ilicitudes no âmbito da defensoria pública deste Estado, durante o patrocínio de sua causa. De acordo com a peça, o réu foi induzido em erro por servidor do órgão, que lhe permitiu depositar em conta particular, sua, o dinheiro destinado à purgação da mora, com vistas a evitar a rescisão contratual, nos termos do art. 62, inciso II da Lei nº 8.245/90 (Lei do Inquilinato). A despeito do depósito, referido servidor elaborou peça contestatória simples, sem qualquer referência à purgação da mora, o que ensejou o julgamento antecipado da lide e a parcial procedência da demanda, acarretando ao recorrente graves prejuízos, em que pese já ter havido a devolução do dinheiro, consoante recibo de ID nº 4090884 – fls. 21. A própria defensoria pública juntou ao recurso documentos relativos às investigações realizadas pela instituição, como forma de apurar a responsabilidade do servidor público, todavia, não consta ainda nos autos a conclusão de processo de sindicância ou mesmo inquérito policial. Diante de tais fatos, o recorrente pugna pela declaração de inexistência da contestação apresentada ou pela sua nulidade, uma vez que o servidor fraudou a assinatura do defensor público competente, que se encontrava de férias à época, requerendo a nulidade do processo a partir da citação do réu, com consequente reabertura do prazo para defesa e, assim, para purgação da mora, haja vista o manifesto interesse do réu em manter vigente o pacto locatício. Quanto ao mérito, não houve impugnação.

Recurso recebido em 09.10.2013 (ID nº 4090886), somente no efeito devolutivo.

Os recorridos, por meio de contrarrazões de ID nº 4090888 – fls. 02/08, refutando os argumentos do apelante e pleiteando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em despacho de ID nº 4090892 (fls. 06), foi determinada a intimação das partes para comparecerem em audiência de conciliação, a qual restou infrutífera, ante a ausência do apelante (ID nº 4090892 fls. 10).

Vieram os autos a mim, por força do despacho de ID nº 4188605 – fls. 01.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se as ilicitudes ocorridas no seio da defensoria pública, as quais culminaram com o não exercício da faculdade de purgação da mora pelo réu e a apresentação de defesa assinada mediante suposta fraude praticada por servidor da instituição implicam a nulidade dos atos processuais praticados após a citação ou não.

Primeiramente, entendo que existem duas relações jurídicas a serem analisadas. Uma mantida entre o jurisdicionado e a defensoria pública, enquanto órgão responsável pelo patrocínio de sua causa, e outra, de natureza processual, mantida entre o juízo, os autores e o réu. A questão a ser respondida é até que ponto irregularidades na primeira relação podem impactar esta última, quiçá gerar a nulidade do provimento judicial?

Pois bem. A Lei do Inquilinato, nº 8.245/91, em seu artigo 62, inciso II, faculta ao devedor de alugueis:

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito;
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:
(Redação dada pela Lei nº 12.112, de 2009)

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;

Grifei.

Trata-se de faculdade conferida por lei ao locatário, a qual pode ou não ser exercida, dentro da margem de disponibilidade que a matéria assegura. Não se trata de questão de ordem pública, mas de direito claramente disponível. Nos presentes autos, o réu alega ter deixado de exercer tal opção por fato de terceiros, consistente no dolo do servidor da defensoria pública, que deixou de realizar o depósito e apresentar o pedido de purgação da mora.

Como meio de provas de referida fraude, consta nos autos somente a declaração do réu (ID nº 4090884 – fls. 19); declaração do servidor público da defensoria, Reginaldo Derze Ferreira (ID nº 4090884 – fls. 20), o comprovante de transferência realizado em 25.06.2013, no montante de R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais) - ID nº 4090884 – fls. 22/23; e recibo de devolução daquela quantia, firmada pelo réu, tendo como testemunha o atual patrono da causa, em 20.09.2013 (ID nº 4090884). A questão encontra-se em apuração no órgão correcional da defensoria pública, porém não há nos autos qualquer prova de conclusão das investigações.

Como matéria de defesa, o réu argumenta que a contestação apresentada pela defensoria, de ID nº 4090880 – fls. 02/05, deve ser considerada ato inexistente no processo, pois assinada mediante fraude do servidor da repartição ou, no mínimo, considerada nula, haja vista que o defensor encontrava-se ausente de suas atividades e não autorizou que fosse usada sua assinatura por terceiros. Sendo assim, pugna pela nulidade dos atos processuais posteriores à citação, com consequente devolução de prazo ao réu para fins do disposto no art. 62, inciso II da Lei do Inquilinato.

Sobre o tema nulidades, a doutrina de Marcus Vinicius Rios Gonçalves assim leciona:

Só podem ser qualificados de nulos os atos do juiz e dos auxiliares. Os das partes não o são propriamente: apenas, se não preencherem os requisitos legais, não produzirão os efeitos que visavam alcançar
.

Assim, se o réu apresentar contestação que não obedeça às exigências legais, o juiz não a considerará nula, mas não apresentada, deixando de produzir os efeitos almejados
. O ato será ineficaz.

(2016, p. 322)

Significa dizer, ainda que se considere viciada a contestação apresentada pelo apelante, uma vez que contém, em tese, assinatura forjada do defensor público, esta não ensejará a nulidade do processo, mas tão somente será considerada ineficaz nos presentes autos. Isso porque foi a própria parte quem deu causa ao vício, ainda que por meio de seu patrono, não podendo invoca-lo em seu próprio favor, sob pena de mitigação da máxima do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Perceba-se a peculiaridade do caso. Parece contraditório afirmar que o apelante deu causa ao vício da peça contestatória, notadamente quando se sabe que ele foi causado pelo dolo do servidor da defensoria pública, no patrocínio da causa. Todavia, não se pode ignorar que o vício não foi causado nem pelo juízo, nem pela parte adversa. Houve, em verdade, uma quebra de confiança entre o órgão público responsável pela defesa técnica e o patrocinado, tal como ocorreria entre um advogado constituído e seu cliente.

Por mais revoltante que os fatos noticiados sejam, a técnica processual há de ser respeitada, sob pena de violarem-se os direitos da pare contrária (que nada tem a ver com a lesão causada ao apelante), buscando compensar o prejuízo por este sofrido.

A despeito da gravidade de toda a narrativa fática apresentada, seja na questão de ordem, seja no recurso de apelação, entendo que ela e a ilicitude perpetrada pelo servidor da repartição não têm o condão de gerar a nulidade do julgamento ora impugnado. Isso porque a conduta de apropriar-se do dinheiro dado pelo particular, induzido em erro, configura de fato um ilícito, que deve ser apurado nas esferas cível, administrativa e criminal, certamente. Todavia elas têm impacto na relação jurídica mantida entre a defensoria pública e o jurisdicionado, não sendo justo macular a sentença judicial quando esta atendeu todos os ditames do devido processo legal, respeitando contraditório, ampla defesa, prazos legais e etc.

Ao suscitar a nulidade do processo e dos atos processuais posteriores à citação, o réu invoca como fundamento a nulidade/inexistência da peça contestatória, todavia, a consequência técnica para tal nulidade seria a sua revelia, com aplicação da pena de confissão ficta, nos termos do art. 344 do CPC/15, pois, processualmente falando, quem deu causa ao vício foi o patrono do próprio suscitante que, diante da nulidade, teria deixado de apresentar defesa no tempo hábil. Não ensejaria, como alega o recorrente, a devolução de prazo para defesa. Isso porque não há como imputar tal vício ao Judiciário. Em momento algum se questiona os atos judiciais e sua validade ou

se aponta qualquer vício praticado pelo juízo ou auxiliares, limitando-se a buscar reverter uma lesão de direito que fora ocasionada pela instituição responsável pelo patrocínio de sua causa.

O código de processo civil de 1973 tratava da hipótese de restituição de prazo em seu art. 183 (equivalente ao atual art. 223 do CPC/15), que assim dispunha:

Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.

§ 1
o
Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2
o
Verificada a justa causa o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que Ihe assinar.

Em comparação ao patrocínio constituído, analisando os fatos à luz da relação processual, ter-se-ia o advogado da parte alegando a desídia ou dolo do patrono anterior para obter a nulidade do provimento e, assim, a restituição de prazo à defesa, o que não faz sentido e não se adequa às normas relativas à teoria da nulidade, como já tem decidido a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - RETIRADA DOS AUTOS DA SECRETARIA PELO ADVOGADO DA LITISDENUNCIADA - DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA - NÃO CABIMENTO - JUSTA CAUSA - INEXISTÊNCIA - PRÁTICA DE CONDUTA TEMERÁRIA AO ANDAMENTO DO PROCESSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - MULTA - APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Obstáculo criado pela própria parte ou negligência dos procuradores não são razões que permita a devolução de prazo para apresentação de defesa
- A litigância de má-fé pode ser reconhecida de ofício pelo juiz ou pelo Tribunal, conforme consta no art. 18 do CPC - Havendo caracterização de conduta prevista no art. 17 do CPC, é de ser aplicada a condenação na multa de 1% por litigância de má-fé - Recurso não provido (TJ-MG - AI: 10699140054742001 MG, Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 17/02/2016, Data de Publicação: 01/03/2016)

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INEXEGIBILIDADE DE TÍTULO - NÃO CONFIGURADA - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS FIADORES - DESÍDIA DO ADVOGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO. 1. Os títulos executivos, em sede de cognição sumária, não apresentam irregularidades. 2. O credor indicou bem do devedor principal a ser penhorado para garantia da dívida, não havendo prejuízo a ausência de citação dos fiadores integrantes do polo passivo, no momento em que se encontra o processo principal.
3. A desídia do advogado constituído pelos agravantes, não pode ser suprida pelo Judiciário.
(TJ-MG - AI: 10079130742285001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data de Publicação: 06/06/2018)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULATÓRIA DE PROTESTO CAMBIAL E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO. ART. 183, DO CPC. JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1 - Para deferimento do pedido e posterior estabelecimento de novo prazo, é imprescindível a comprovação do fato que impediu o interessado de realizar o ato processual no tempo devido. A não comprovação implica preclusão temporal.
2 - A configuração de verdadeira "justa causa" não está relacionada a qualquer imprevisto - como, por exemplo, negligência ou imprudência de advogado ou mandatário de sua confiança -, mas a algo que, de fato, seja alheio à vontade de ambos, obstaculizando a prática do ato processual.
(TJ-MG - AI: 10106130048726001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 17/07/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2014)

Assim, entendo que os fatos narrados não configuram justa causa nos termos do art. 183 do CPC/73 (hoje art. 223 do CPC/15).

No que diz respeito à disciplina legal das nulidades, o código de processo civil de 1973, vigente à época dos fatos, assim dizia:

Art. 243. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que Ihe deu causa.

Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade.

Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento.

[...]

Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais.

Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subseqüentes, que dele dependam; todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes.

Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias, a fim de que sejam repetidos, ou retificados.

§ 1
o
O ato não se repetirá nem se Ihe suprirá a falta quando não prejudicar a parte.

§ 2
o
Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.

Art. 250. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa.

Não vislumbro nos autos qualquer hipótese de vício apto a ensejar a nulidade dos atos processuais posteriores à citação. Nem mesmo a suposta falsidade da assinatura da contestação encontra-se provada. Limita-se a mera alegação, ressaltando que nem mesmo há declaração do defensor público confirmando as alegações do servidor responsável pela suposta fraude.

A relação de direito material mantida entre o réu e a defensoria pública ensejou a ocorrência de dano à parte, todavia, tal fato não implica vício no campo processual, no que diz respeito à relação triangular mantida entre o Estado-Juiz, autor e réu da demanda, não sendo legítimo impor aos autores, ora recorridos, a sanção da nulidade processual quando nem eles, nem o juízo deram causa a qualquer vício apto a macular a validade do processo.

Acatar tal entendimento implicaria uma grave vulneração ao sistema processual, pois acabaria por facilitar às partes favorecerem-se de suas próprias torpezas, mantendo conluios com seus patronos, como meio de obter a invalidação de processos desfavoráveis. Embora claramente não seja este o caso, o direito não pode ser casuístico, não se pode permitir que as regras e princípios estabelecidos sejam mitigados de caso a caso, quebrando por completo qualquer ideia de segurança jurídica ou integridade. Já é assente na jurisprudência que a desídia do advogado ou da parte não é motivo legítimo para restituição de prazos, devendo tal raciocínio ser também aplicado
in casu,
quando a má-fé do servidor, a serviço do patrono, também não é fato apto a ensejar a nulidade do processo
.

Sendo assim, entendo válida a sentença proferida pelo juízo de origem, não vislumbrando nos fatos relatados pelo réu vícios processuais que pudessem deslegitimar o provimento judicial, cabendo ao jurisdicionado buscar em face do Estado a reparação dos danos sofridos em decorrência da má atuação do servidor pelas vias processuais cabíveis, em relação processual alheia a esta, ora apreciada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

Por oportuno, considerando que consta nos autos informação de instauração de processo administrativo disciplinar perante a corregedoria da Defensoria Pública, porém nada consta quanto à cabível investigação criminal e considerando a notícia de possível prática de infração penal, determino à UPJ que oficie ao Ministério Público do Estado, com cópia dos autos, para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 24/08/2021